Tribunal: TJBA
Processo: 8050389-29.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8050389-29.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: CARLOS COSME DOS SANTOS 33943788504 e outros

Advogado(s)
:
MARIA DA SAUDE DE BRITO BOMFIM, MARINEZ RODRIGUES MACEDO

APELADO: BANCO ITAU SA

Advogado(s)
:
ANTONIO BRAZ DA SILVA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. AÇÃO REVISIONAL. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE.
JUROS CONTRATADOS COM TAXA INFERIOR À MÉDIA DO MERCADO.

CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. PREVISÃO CONTRATUAL. LEGALIDADE.

SÚMULA 541-STJ E TEMA 542 DO STJ.
COBRANÇAS ABUSIVAS NÃO CONFIGURADAS.
I
MPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
.

I. Caso em exame

1.Ação revisional de contrato bancário proposta por consumidor com pedido de limitação de juros, exclusão de encargos e devolução de valores. Sentença de improcedência sob o fundamento de legalidade das cláusulas pactuadas.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o contrato bancário contém cláusulas abusivas relativas aos juros remuneratórios, capitalização mensal de juros e comissão de permanência, em violação ao Código de Defesa do Consumidor.

III. Razões de decidir

3. Os juros contratados situam-se abaixo da média de mercado apurada pelo BACEN à época da contratação.

4. A capitalização mensal de juros está prevista no contrato e é válida, conforme jurisprudência pacificada do STJ.

5. Não há cláusula contratual prevendo comissão de permanência.

6. O custo efetivo total não é parâmetro autônomo para aferição de abusividade.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso improvido.

Tese de julgamento: "1. Não configura abusividade a cobrança de juros remuneratórios abaixo da média de mercado. 2. É válida a capitalização mensal de juros quando expressamente pactuada, ou evidenciada por taxa anual superior ao duodécuplo da taxa mensal. 3. A ausência de cláusula contratual impede a cobrança de comissão de permanência."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, V, e 51, IV; MP 2.170-36/2000, art. 5º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas 382 e 541; STF, Súmulas 596 e Vinculante 7; STJ, AgRg no REsp 1486382/MS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8050389-29.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelante CARLOS COSME DOS SANTOS 33943788504 e outros e como apelada BANCO ITAU SA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.